Tribunal: CARF
Processo: 13707.000095/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13707.000095/2007-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.252 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
JULIO CESAR ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF - MULTA - ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF - SÚMULA CARF
No 69.
Comprovada a obrigatoriedade de entrega da DIRPF, a declaração deve ser
entregue no prazo, sob pena de incidência de multa por atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stol
(Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pelo atraso na
entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$165,74.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.000095/2007-31
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.252 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000095/2007-31

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Cientificado(a), o(a) interessado(a) apresentou impugnação, alegando não ser devida a
cobrança da multa por atraso na entrega da declaração.

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
em 22/06/2011, no acórdão 13-35.660, às e-fls. 17 e 18, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 24
a 30, alegando, em síntese, que:

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 01/12/2011, e-fls. 22, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 02/01/2012, e-fls. 24, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.252 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000095/2007-31

Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 04), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pelo
atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. A
DRJ manteve a autuação, nos seguintes termos:

A multa decorrente do atraso na entrega da declaração de ajuste anual da pessoa fisica é
aplicável apenas quando presentes simultaneamente duas condições:
1 — a pessoa fisica está obrigada a apresentar a declaração;
2— tal apresentação é extemporânea.
Quanto A primeira condição, a Secretaria da Receita Federal, por força do disposto no
art. 16 da Lei n° 9.779/99, estabeleceu os casos de obrigatoriedade de entrega da
declaração.
Assim é que a percepção de rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma seja
superior a R$ 13.968,00 (treze mil, novecentos e sessenta e oito reais) toma (a)
impugnante obrigado(a) a apresentar a Declaração de Ajuste.
Tendo feito fora do prazo legal previsto, está sujeito A. multa em questão.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação

Conforme artigo 787 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99 – Decreto
no 3.000/99), a pessoa física está obrigada a apresentar anualmente a declaração de rendimentos,
como se vê:

Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei n°9.250, de 1995, art.
7°).
Como o contribuinte não apresentou qualquer prova que desabone a aplicação
da multa por falta de apresentação da declaração, aplica-se a Súmula Vinculante CARF no 69,
cuja redação é:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento do Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago,
respeitado o valor mínimo.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.252 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000095/2007-31

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital